Tribunal: STF
Processo: AI 189824
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-04-01
Data de publicação: 1997-04-01

Ementa:
EMENTA: IPTU. ALÍQUOTAS PROGRESSIVAS.
INCONSTITUCIONALIDADE.
  Entendimento firmado pelo Plenário do STF no sentido de
que a única hipótese constitucional de progressividade das alíquotas
do IPTU é a extrafiscal, destinada a assegurar o cumprimento da
função social da propriedade.
  Agravo regimental improvido.